Tribunal: TJSP
Processo: 0009185-13.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão à ordem e à disciplina, desobediência e desrespeito – Absolvição – Recurso ministerial – Acolhimento – Fatos descritos no comunicado de evento integralmente confirmados pelos agentes de segurança penitenciária – Negativa simplista do reeducando isolada nos autos – Crime de autoria coletiva – Reconhecimento da falta grave de rigor –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão à ordem e à disciplina, desobediência e desrespeito – Absolvição – Recurso ministerial – Acolhimento – Fatos descritos no comunicado de evento integralmente confirmados pelos agentes de segurança penitenciária – Negativa simplista do reeducando isolada nos autos – Crime de autoria coletiva – Reconhecimento da falta grave de rigor – Determinada a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para fins de progressão de regime – Agravo provido.